Tribunal: STF
Processo: RHC 260648
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Lopes Silva, representado pela Defensoria Pública de Alagoas, em 1º.7.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 927.861/AL, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 7.2.2023, na Ação Penal n. 1501429-88.2021.8.26.0228, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Largo/AL, no Processo n. 0700945-24.2021.8.02.0051, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006 (porte de drogas para uso pessoal). O juízo sentenciante determinou a remessa dos autos eletrônicos ao “Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca de Rio Largo, a fim de serem aplicadas as penalidades cabíveis” (fl. 5, e-doc. 17). 



    3. Em 11.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0700945-24.2021.8.02.0051, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, para condenar o recorrente pelo crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). O recorrente foi condenado às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e setenta dias-multa, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA A HIPÓTESE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL DA PARTE APELADA COMPROVADA COMO LÍCITA POR DECORRER DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA PARTE APELADA QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 
Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A SEREM VALORADAS NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CP E DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE QUE A PARTE APELADA POSSUA BOAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. PRESUNÇÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA E DO VALOR DO 
DIA-MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DA LEI 
Nº 11.343/2006. NÃO VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA ‘C’ DO § 2º E § 3º DO 
ART. 33 DO CP C/C SÚMULA VINCULANTE Nº 59. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP C/C SÚMULA VINCULANTE Nº 59. CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. EVENTUAL CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 23).



    4. Contra esse acórdão do Tribunal estadual, a Defensoria Pública de Alagoas impetrou o Habeas Corpus n. 927.861/AL no Superior Tribunal de Justiça, pedindo fosse reconhecida a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, com absolvição do réu, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do recorrente para o crime de porte de drogas para uso próprio (e-doc. 3).



    5. Em 20.5.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 927.861/AL (e-doc. 49) e, em 11.6.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do recorrente, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 



    2. O juízo de primeiro grau desclassificou a conduta do recorrente do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal. Em recurso de apelação, a sentença foi reformada para condenar o recorrente por tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal decorrente da nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita e se há provas suficientes para caracterizar o tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme relato dos policiais que abordaram o recorrente em local conhecido por tráfico de drogas, o que justifica a ação policial. 



    5. A alegação de ausência de provas do delito de tráfico de drogas não prospera, pois as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela comprovação da autoria e materialidade do crime. 



    6. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de matéria fático-probatória, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 61).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Alagoas sustenta que “o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias” (fl. 5, e-doc. 69).



    Assevera que se “depreende do conjunto probatório que não houve nenhum elemento concreto que justificasse a abordagem policial, eis que nenhum dos policiais ouvidos em Juízo relatou qualquer elemento que apontasse pela suspeita de que o paciente praticasse algum crime no momento da abordagem ou que com ele levasse instrumento proibido, instrumento ou produto de crime” 
(fl. 6, e-doc. 69).



    Realça que, “uma vez reconhecida a ilegalidade da busca pessoal/veicular por violação às disposições contidas no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal, tem-se que as provas obtidas são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos na forma do art. 157 do referido diploma legal” (fl. 7, e-doc. 69).



    Alega que “não há – no quadro fático delineado no acórdão recorrido – nenhum indício ou prova válida que demonstre que as drogas apreendidas com o paciente eram destinadas à difusão ilícita, motivo pelo qual a desclassificação é medida que se impõe, por força do princípio do favor rei” (fl. 7, e-doc. 69).



    Conclui que, “além da pequena quantidade de droga apreendida, vê-se que fora encontrada em lugares distintos, ora no poder do paciente, ora em mochila encontrada em local diverso de onde foi abordado o paciente, ora em sua residência. Destaque-se, ainda, que os policiais que atuaram na prisão em flagrante, em nenhum momento fizeram referência a qualquer informação a respeito da prática de tráfico de droga pelo agravante” (fl. 7, e-doc. 69).



    Pede “a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 8, 
e-doc. 69).



    O Ministério Público de Alagoas apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 89).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Em 7.2.2023, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a acusação do Ministério Público estadual e condenou o recorrente pelo crime de porte de drogas para uso pessoal, nestes termos:



    “Narra a denúncia que:



    No dia 11 de julho de 2021, por volta das 19h na rua nova s/n, bandeirantes, nesta cidade, o acusado foi preso em flagrante delito por guardar, para fins de comercialização, 0,210kg de maconha e 0,06kg de cocaína. Infere-se dos inclusos autos do Inquérito Policial que uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina quando avistaram o ora denunciado em atitude suspeita. Feita a busca pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha em um de seus bolsos. Questionado a respeito do fato, o denunciado informou que havia mais drogas em um terreno baldio. Os policiais foram ao local informado, tratando-se de uma escola abandonada, onde encontraram mais material ilícito (maconha). Em razão da apreensão, os policiais se dirigiram à residência do denunciado para obtenção de seus documentos pessoais. Após autorização de ingresso na residência, os agentes ainda encontraram uma pequena quantidade de cocaína dentro de um bolso de uma bermuda que estava no auto do acusado. Foram encontrados na ocorrência, ainda os demais objetos descritos no auto de apreensão, destacando-se uma balança de precisão, conforme se verifica às fls. 77.



    (...)



    Do quanto narrado em instrução processual, entendo que não existe prova da existência do elemento subjetivo dolo para a prática do crime de tráfico de drogas, configurando-se apenas o tipo de uso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a prova testemunhal coletada durante a instrução criminal não trouxe informações concretas no sentido de se concluir que o acusado comercializava a droga apreendida. Ainda, cuidando-se das circunstâncias da apreensão e demais indícios, ainda que relevantes, são eles insuficientes para embasar decreto condenatório in casu, especialmente em se considerando a pouca quantidade de droga apreendida, o que ainda mais aponta para o delito de posse para uso próprio, do art. 28 da Lei nº 11.343/06. (...)



    Preclusa a decisão, DETERMINO A REMESSA DOS PRESENTES AUTOS para o Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca de Rio Largo, a fim de serem aplicadas as penalidades cabíveis” (fls. 1-5, e-doc. 17).



    9. Em 11.6.2024, no julgamento da apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Alagoas, a Câmara Criminal do Tribunal estadual assentou a licitude das buscas pessoal e domiciliar efetuada pelos policiais militares e condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Ivan Vasconcelos Brito Júnior:



    “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública’. (STF, HC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julg. em 02/10/2023, DJe em23/10/2023). Desta maneira, conclui-se que a busca pessoal da parte apelada na abordagem policial restou lícita. (...)



    Conforme os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, informam a voluntariedade na indicação da localização da mochila com as drogas, bem como a autorização da esposa da parte apelada na entrada da residência. (...) Desta maneira, a atuação policial não está desprovida de fundamento, mas decorreu de legítima suspeita oriunda da somatória dos elementos do presente caso concreto, razão pela qual não se observa a nulidade da busca pessoal e da colheita dos demais elementos de provas colhidos na abordagem policial. (...)



    Em seu interrogatório, inclusive, a parte apelada, ao ser questionado se levou os policiais a escola por espontânea vontade ou por se sentir ameaçado, informou que os levou por espontânea vontade (vídeo da audiência de instrução e julgamento aos 17:46 a 17:55, juntado aos autos, conforme certidão à fl. 191). (...)



    Assim, além da relevância do depoimento policial, os demais elementos de prova, constantes dos autos, ainda mais considerada a quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, a exemplo da balança de precisão, na posse da parte apelante, demonstram a autoria delitiva, conforme Auto de Exibição e Apreensão, à fl. 13 dos autos. (...)



    Nos laudos provisórios de constatação, às fls. 14 a 16, e no laudo pericial, às fls. 200 a 211, do ponto de vista objetivo, a parte apelada, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, possuía em consigo e em depósito, a quantia de 200g (duzentos gramas) de maconha, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína, e 6g (seis gramas) de crack, demonstrando também a posse de entorpecentes variados.



    Do ponto de vista do tipo subjetivo, encontra-se presente o dolo da parte apelada, consistente na vontade consciente de trazer consigo e ter em depósito substância entorpecente para fins de mercância, independentemente de quem fosse realizar a venda. Isto posto, estando demonstradas a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, julga-se pelo provimento deste recurso para condenar a parte apelada – Carlos Lopes Silva – como incurso nas penas do caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. (...)



    Deste modo, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, cujo o dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com fulcro no art. 43 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. Na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a causa de diminuição do 
tráfico privilegiado, em consonância com o § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006, uma vez que a parte apelada é primária, possui bons antecedentes, não há a comprovação de que se dedique a atividades criminosas e nem que integra organização criminosa” (fls. 5-9, 
e-doc. 23).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 927.861/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, negando provimento ao recurso do recorrente. Concluiu pela licitude 
das buscas realizadas pelos policiais e pela impossibilidade de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o de porte de drogas para uso próprio, nestes termos:



    “A decisão recorrida também foi muito clara ao reconhecer a existência de elementos que justifique a busca pessoal, não caracteriza evidente nulidade. Segundo consta na sentença, ao serem ouvidos em juízo, os policiais que realizaram a abordagem do paciente relatam que o encontram ‘em atitude suspeito em local conhecido como ponto de tráfico de drogas’ (fl. 256). (...)



    Ainda, verifica-se que a busca pessoal foi realizada a partir de fundada suspeita, como narrado pelos policiais em juízo. Tenho, portanto, que a hipótese dos autos não trata de convalidação de uma atuação abusiva, tampouco de uma abordagem imotivada ou preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que indicam a fundada suspeita, não havendo ilegalidade na atuação policial. (...)



    Ainda, não prosperam também as alegações defensivas quanto à ausência de provas do delito de tráfico de drogas e à pretendida desclassificação da conduta perpetrada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (posse para consumo). As instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e provas, analisaram o arcabouço probatório e concluíram pela comprovação da autoria delitiva do acusado e materialidade do crime a ele imputado. A divergência desse entendimento é incabível na via do (e do seu recurso) habeas corpus porquanto, de acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o é meio impróprio para a análise de teses que demandem incursão no acervo mandamus fático-probatório. (...)



    Dessa forma, o acórdão impugnado está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a validade das provas dos autos, de modo que não verifico a presença de constrangimento ilegal. Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 3-5, e-doc. 61).



    11. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas e das provas obtidas pelos policiais militares.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Pelo que consta da apelação criminal do Tribunal estadual e do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de buscas realizadas, com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos eletrônicos.



    No depoimento prestado em juízo, o policial Fabio Felipe Santos Freire declarou que “estavam em patrulhamento na cidade de Rio Largo quando avistaram um indivíduo na esquina em local conhecido como ponto de tráfico. (...) [O] réu estava em atitude suspeita na rua ao ver a guarnição; quando o réu viu a guarnição, voltou; a droga, em pequena quantidade, foi encontrada no bolso do acusado, oportunidade em que foi questionado se havia mais droga, tendo o acusado informado que havia mais na escola” (fl. 3, e-doc. 17).



    No mesmo sentido, o policial Caio Felipe Milito Pereira relatou que “estavam passando normalmente na rua do cidadão, quando estavam ele e outro rapaz em atitude suspeita em local conhecido como ponto de tráfico de droga; ao fazer a abordagem, foram encontradas algumas bombas de maconha; após a abordagem, o réu, espontaneamente, após interrogatório, falou que tinha mais droga guardada numa escola, encaminhando-os até o local e, no banheiro da escola, estava uma mochila com materiais e mais drogas; o tempo todo falava que a droga era dele e ele estava vendendo; ele sempre falava: ‘a droga é minha. O dono da droga sou eu’” (fl. 3, e-doc. 17).



    Como assentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “conforme os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, informam a voluntariedade na indicação da localização da mochila com as drogas, bem como a autorização da esposa da parte apelada na entrada da residência. (...) [A] atuação policial (...) decorreu de legítima suspeita oriunda da somatória dos elementos do presente caso concreto, razão pela qual não se observa a nulidade da busca pessoal e da colheita dos demais elementos de provas colhidos na abordagem policial” (fl. 6, e-doc. 23).



    Ressalte-se, ainda, que, sobre a apreensão de drogas na mochila do recorrente e o ingresso dos policiais em sua residência, depois da busca pessoal realizada, “conforme os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, informam a voluntariedade na indicação da localização da mochila com as drogas, bem como a autorização da esposa da parte apelada na entrada da residência” (fl. 6, e-doc. 23).



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para fundamentar as buscas pessoal e domiciliar. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. INGRESSO DOMICILIAR E ACESSO A REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGEM AUTORIZADOS PELO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    3. A atitude suspeita do acusado, que adotou postura arredia ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (28 pedras de crack), que estavam escondidas dentro de sua boca. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos” (ARE n. 1.476.943-AgR-segundo, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)



    4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)



    6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 236.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    14. Consta do processo que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, por terem sido apreendidos, nas buscas pessoal e domiciliar efetuadas pelos policiais, “200g (duzentos gramas) de maconha, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína, e 6g (seis gramas) de crack” (fl. 8, e-doc. 23), além de “apetrechos relacionados à traficância, a exemplo da balança de precisão” (fl. 6, e-doc. 23).



    Ao afastar a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas privilegiado para porte de drogas para uso próprio, o Tribunal de Justiça de Alagoas assentou que, “além da relevância do depoimento policial, os demais elementos de prova, constantes dos autos, ainda mais considerada a quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, a exemplo da balança de precisão, na posse da parte apelante, demonstram a autoria delitiva” (fl. 6, e-doc. 23).



    O Tribunal estadual ainda ressaltou que se “encontra presente o dolo da parte apelada, consistente na vontade consciente de trazer consigo e ter em depósito substância entorpecente para fins de mercancia, independentemente de quem fosse realizar a venda” (fl. 8, e-doc. 23).



    15. O Tribunal de Justiça de Alagoas ressaltou haver acervo probatório determinante da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, enfatizando a quantidade de drogas apreendidas e a existência de apetrechos para comercialização dos entorpecentes, destacando-se a apreensão de uma balança de precisão.



    A pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO 
RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regim